Tribunal: TJDFT
Processo: 0727453-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO. REQUISITO NÃO CONFIGURADO.
1. Não se vislumbra o inadimplemento contratual como terra fértil para a indenização a título de prejuízo moral, mormente porque a liminar vindicada foi rapidamente concedida.
2. A condenação por litigância de má-fé não se mostra viável sem a prova irrefutável e manifesta do dolo.
3. Recurso não provido.